Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710726-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HOME ASSISTANCE LTDA AGRAVADO: PAULO ROGERIO ALVES LACERDA D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover sobre os documentos ora juntados. Desentranhe-se e remeta-se ao Signatário vez que no despacho anterior foi vedado expressamente a juntada de novos documentos. Trata-se de EDCiv com a matéria limitada para apreciação nos arts. 1.022 e seguintes do CPC. O mérito já foi julgado e a anexação de documentos só retarda a prestação jurisdicional. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator